Tribunal: TJES
Processo: 5001490-94.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001490-94.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JOSE DE JESUS HEMERLY
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS EM RELAÇÃO À PROMOÇÃO DO ANO DE 2015.

JUROS E ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 9.494/1997. APLICAÇÃO IPCA E JUROS DA POUPANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA SELIC. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração n° 5001490-94.2021.8.08.0047

Embargante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargado: JOSÉ DE JESUS HEMERLY

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada a parte contrária para apresentar contrarrazões, esta apresentou às fls. 161 os quais foram intempestivos.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que o embargante sustenta em síntese:
a)
que com a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização monetária de condenação contra a Fazenda Pública de qualquer natureza deve ser feita pela Selic;
b)
que até dezembro/2021 deve a correção monetária incidir pelo IPCA-E e a partir de então correr pela Selic.

Cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão proferido nos autos (ID 6228468), alegando a existência omissão com relação à matéria de questão de ordem pública, no que concerne à correção monetária e os juros aplicados.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Em análise detida dos autos, observo que a razão assiste parcialmente, pois embora a parte embargante tenha pugnado pela aplicação da Selic, não houve manifestação do pedido no acórdão, pelo qual é necessário a integração do acórdão.

Pois bem.

A sentença guerreada pelo Recurso Inominado, a qual foi mantida na sua integralidade pelo acórdão proferido, condenou o Estado nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar o Estado do Espírito Santo a pagar ao autor as diferenças remuneratórias entre o enquadramento em que se encontrava e aquele a que foi promovido, no período compreendido entre julho de 2015 e março de 2016, que perfazem o montante de R$ 12.409,50 (doze mil, quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos), conforme cálculos de Id 7021591, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. [...]

É certo que o art. 1º-F da lei nº 9.494/97 dispõe que as condenações em desfavor da Fazenda Pública deveriam incidir, em uma única vez até o pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e os juros aplicados à caderneta de poupança.

A ADIN 5348 julgada pelo Excelso STF reconheceu a parcial constitucionalidade da norma e reconheceu acima exposta, não permitindo apenas a aplicação da atualização utilizada pela caderneta de poupança.

O Colendo STJ, por sua vez, ao julgar o Tema Repetitivo 529 entendeu que nos casos de dívida da Fazenda Pública, o índice de correção monetária aplicado deve ser o IPCA. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.225-45/2001. PERÍODO DE 08.04.1998 A 05.09.2001. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. POSSIBILIDADE EM ABSTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. AÇÃO DE COBRANÇA EM QUE SE BUSCA APENAS O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE RETROATIVOS AINDA NÃO PAGAS. [...]
17. Como o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, praticamente reproduz a norma do § 12 do art. 100 da CF/88, o Supremo declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, desse dispositivo legal. 18. Em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para as quais prevalecerão as regras específicas. 19. O Relator da ADIn no Supremo, Min. Ayres Britto, não especificou qual deveria ser o índice de correção monetária adotado. Todavia, há importante referência no voto vista do Min. Luiz Fux, quando Sua Excelência aponta para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ora se adota. 20. No caso concreto, como a condenação imposta à Fazenda não é de natureza tributária - o crédito reclamado tem origem na incorporação de quintos pelo exercício de função de confiança entre abril de 1998 e setembro de 2001 -, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. 21. Recurso especial provido em parte. Acórdão sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.
(REsp n. 1.270.439/PR, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 26/6/2013, DJe de 2/8/2013.)

grifos meus

Com a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, as condenações da Fazenda Pública passaram a ter como índice único de atualização monetária a SELIC, a partir de 09/12/2021.

Assim, verifico que no caso dos autos, a sentença apenas deve ser reformada para determinar a condenação do Estado a pagar à autora as diferenças remuneratórias entre o enquadramento em que se encontrava e aquele a que foi promovida, no período compreendido entre julho de 2015 e março de 2016, que perfazem o montante de R$ 12.409,50, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora da caderneta de poupança a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 até a data de 09/12/2021, a partir de então, sendo aplicado unicamente a SELIC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS para no mérito DAR-LHES PROVIMENTO
, para reformar parcialmente o acórdão e
CONHECER
do recurso interposto e no mérito
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de determinar que o valor da condenação seja corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora da caderneta de poupança a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 até a data de 09/12/2021, a partir de então, sendo aplicado unicamente a SELIC.

Sem condenação em custas por força legal. Em atenção aos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, excluo a condenação de honorários sucumbenciais ante o parcial provimento do recurso interposto pelo Estado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)